Tribunal: TJSP
Processo: 2187258-85.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecente – Apreensão de 1,9 g de cocaína, sob a forma de "crack" (04 porções); 3,5 g de cocaína em pó (03 porções); 1,7 g de maconha (01 porção) – Excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público – Não caracterização – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto pela Lei n. 11.343/06 não é

Ementa:
Habeas Corpus – Tráfico de Entorpecente – Apreensão de 1,9 g de cocaína, sob a forma de "crack" (04 porções); 3,5 g de cocaína em pó (03 porções); 1,7 g de maconha (01 porção) – Excesso de prazo para a formação da culpa decorrente de fato não atribuível ao Judiciário ou ao Ministério Público – Não caracterização – Constrangimento ilegal inexistente
O prazo previsto pela Lei n. 11.343/06 não é peremptório ou fatal, admitindo dilatação, havendo que se perquirir quanto a ocorrência ou não de fatores que possam ser reputados aceitáveis para eventual alargamento. Não existirá, de qualquer modo, ilegalidade na permanência da custódia do paciente, se eventual atraso no encerramento da instrução decorrer de fato que não seja atribuível ao Poder Judiciário ou ao Ministério Público.